Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARTE. PREENCHIMENTO PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, que alega haver omissão no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.
2.Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Verificada a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto a alegada violação do artigo 99, §2o, do CPC, devem os embargos de declaração opostos ser providos para que o vício apontado seja sanado.
3. Conforme artigo 99, § 2o, do CPC, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é condicionado à previa intimação do requerente para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, sob pena de nulidade da decisão por error in procedendo.
4. Não obstante a nulidade da decisão, o mérito do recurso merece ser examinado, porquanto o embargante colacionou espontaneamente os documentos que considerou indispensáveis para a apreciação da questão relativa à concessão da gratuidade de justiça, privilegiando-se a primazia de decisão de mérito, na forma do artigo 488 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.